Tribunal: STF
Processo: RE 62125
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE DO TERCEIRO
JURIDICAMENTE INTERESSADO, EMBORA NÃO TENHA SIDO PARTE NA AÇÃO EM
QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA RESCINDENDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, EM FACE DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS DESPROVIDO.